Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-18.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.

1. Sendo obedecidas todas as fases processuais, Resoluções, Portarias e legislação pertinentes, a realização de audiência por videoconferência não tem o condão de afastar as garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. A medida socioeducativa a se aplicada é aquela que se mostre mais adequada à ressocialização do menor infrator.

3. Demonstrado que o representado possui uma estrutura familiar estável e capaz de auxiliar na sua ressocialização, é recomendável a fixação de medida em regime aberto.

4. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e provida.